Tribunal: TJES
Processo: 0359019-53.2010.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0359019-53.2010.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA FINOTI

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0359019-53.2010.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA: MARIA JOSÉ DA SILVA FINOTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Guaçuí contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal é nula por ausência de fundamentação adequada, notadamente pela falta de delimitação dos marcos temporais essenciais à contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos temporais relevantes para a contagem do prazo, incluindo a data de ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis e o período de suspensão da execução, conforme fixado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A ausência dessa delimitação específica configura sentença genérica, em afronta ao art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil, o que acarreta sua nulidade.

5. O STJ, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento vinculante de que o magistrado deve fundamentar a decisão que reconhece a prescrição intercorrente, identificando os marcos legais aplicados na contagem do prazo.

6. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças que não observam esses parâmetros, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos termos do Tema 566 do STJ.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal deve fundamentar-se na indicação precisa dos marcos temporais aplicáveis à contagem do prazo prescricional, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, § 1º, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da sentença (ID 11010256) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
MARIA JOSÉ DA SILVA FINOTI
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Em seu recurso (ID 11010258), o apelante sustenta que não houve inércia a justificar a declaração da prescrição intercorrente e que, em sede de execução fiscal para cobrança de IPTU, é perfeitamente possível a penhora do próprio imóvel objeto da dívida.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Primeiramente, vejamos excerto da sentença (ID 11010256):

[...] É o relatório. Passo a decidir.

A inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorre pelo inadimplemento da obrigação tributária nascida com o fato gerador. Assim, o crédito tributário não suspenso, não extinto ou não excluído, poderá, como resposta à necessidade de cobrança judicial do sujeito ativo, ser inscrito em dívida ativa. Tal procedimento tem o condão de conferir exequibilidade à relação jurídico-tributária. Desse modo, a dívida ativa pode ser definida como o crédito tributário inscrito.

Após a inscrição, cria-se o cenário hábil à propositura da ação para cobrança do crédito tributário - Ação de Execução Fiscal. Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação de execução fiscal prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva.

Nas execuções fiscais ajuizadas até 09/06/2005, o marco interruptivo da prescrição era a citação pessoal feita ao devedor, consoante redação primitiva do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, que foi modificado pela Lei Complementar 118/2005.

Já nas execuções distribuídas a partir daquela data, o marco interruptivo passou a ser o despacho citatório. Veja-se o dispositivo legal:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação anterior à Lei Complementar 118/2005)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” (Redação posterior à Lei Complementar 118/2005)

De se ressaltar, ainda, que a interrupção retroage à data da propositura da ação (artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil), sendo a data da distribuição o dies ad quem da prescrição ordinária e o dies a quo da prescrição intercorrente. Nesse sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia:

[...]

O termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente, portanto, é o dia da distribuição do executivo fiscal.

Proposta a execução fiscal dentro do prazo legal de cinco anos, esta, como de ordinário qualquer execução, tem seu desenvolvimento regular com a citação do devedor e a procura de bens que possam satisfazer o credor, devendo, ao fim, dar a este efetivamente a prestação a que tem direito. Neste sentido, cito os ensinamentos do Professor Barbosa Moreira:

[...]

Para evitar uma inércia da Fazenda Pública na recuperação do crédito, o legislador estabeleceu mecanismos para que não se deixasse, uma vez proposta a execução fiscal, a Fazenda de dar o regular e efetivo andamento processual e com isso criou-se a figura da “prescrição intercorrente”.

A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, quedando-se inerte. A inércia do exequente dá ensejo ao reinício do prazo quinquenal.

[...]

Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem, caso haja inércia do credor, sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Conclui-se, assim, que a prescrição intercorrente da lei de execução fiscal tem como pressupostos: a não localização de bens penhoráveis, inércia do credor e o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos. Pode então ser conceituada como o fim da pretensão em razão do decurso do prazo sem localização de bens penhoráveis.

Decorridos mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução fiscal, pois não se pode admitir a suspensão ad eternum do feito. Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

[...]

Assim, ultrapassada a fase de propositura da ação fiscal com o despacho do juiz que ordena a citação (nos termos dos artigos 8º, parágrafo 2º da LEF e 174, parágrafo único, inciso I do CTN com a redação da Lei Complementar 118/2005), afastando a prescrição tributária em si, este, em regra, interrompe a prescrição, iniciando então, o suposto prazo quinquenal de uma provável prescrição intercorrente.

Importa registrar que à luz do ordenamento jurídico, o prazo prescricional está sujeito a causas de suspensão e de interrupção.

[...]

Mas, antes mesmo da Execução Fiscal, pode ser interrompido o prazo prescricional. O art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN estabelece, como causa interruptiva, o protesto judicial promovido pelo Fisco, o que se dá nos termos do art. 726, §2º, do CPC. Já o inciso III do mesmo parágrafo estabelece, como causa interruptiva, “qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”, no que se enquadram as declarações ou confissões de débito pelo contribuinte, inclusive para fins de parcelamento, e o oferecimento de caução em garantia através de ação cautelar.

Note-se que a interrupção do prazo prescricional deve dar-se durante o quinquênio, sob pena de consumação da prescrição.

Noutro viés, a Lei de Execuções Fiscais estabelece, no art. 40, que não encontrado o devedor ou bens, haverá a suspensão do processo por um ano. Tal prazo é para que o Fisco exequente realize diligências administrativas para localizar o devedor e bens, conforme o caso. Durante tal suspensão, presume-se que o Exequente esteja diligente, de modo que o reinício do prazo prescricional só ocorre após o decurso do ano de suspensão, caso o Fisco permaneça inerte. Assim, à luz da mencionada norma, nos autos, transcorrerão seis anos, desde a suspensão, para que se possa considerar ocorrida prescrição intercorrente.

No entanto, na hipótese vertente, necessário aferir,
incidenter tantum
, a questão de direito envolvendo a compatibilidade entre o mencionado dispositivo (art. 40 caput e § 4º da LEF) e a Constituição Federal.

[...]

A questão que ora se coloca é se o caput e o § 4º, do artigo 40, da Lei nº 6.830/80 estariam em confronto com essas disposições do Código Tributário Nacional e, assim, em colidência com o texto constitucional.

[...]

Como se vê, o artigo 40, caput e § 4º, da Lei nº 6.830/80 conflitam com o disposto no artigo 174 do CTN no tocante às dívidas de natureza tributária, pois não se pode interpretar o CTN a partir de legislação ordinária, para inserir no âmbito do direito tributário um marco interruptivo diverso do que a Lei Complementar estatuiu. Assim, reclamam lhe seja dada interpretação conforme a Constituição, limitando, para tais obrigações, o prazo prescricional intercorrente a cinco anos, de forma a compatibilizar os dispositivos em tela com o artigo 174 do CTN.

Assim, à luz das premissas apresentadas, deve haver uma redução do âmbito da aplicação da norma contida no art. 40, caput e §4º, da Lei de Execução Fiscal, a fim de que seja dada a seguinte interpretação a norma: a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar, por mais de 05 anos, de promover o andamento efetivo da execução.

Neste aspecto, decorridos mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução fiscal.

[...]

Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, os autos permaneceram em andamento sem resultado útil, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, por mais de 5 (cinco) anos, em decorrência a inação do exequente em promover atos de sua competência na esfera administrativa no sentido de localizar bens ou endereço atualizado da parte executada, motivo. pelo qual, a extinção da presente demanda é medida que se impõe
.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Logo, a inobservância dos parâmetros acima delineados para reconhecimento da prescrição atrai a nulidade da sentença.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui reiterado entendimento reconhecendo a nulidade de sentenças que não estabelecem de forma pormenorizada os marcos temporais necessários ao exame da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Isso considerando que a argumentação genérica de tais sentenças, que seriam aptas a fundamentar qualquer decisão que trate da prescrição intercorrente em execução fiscal, carece de fundamentação. Senão, vejamos:

[...] 4. Além disso, o caso traduz
hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

[...] 2. Em sendo possível verificar que
a argumentação lançada na sentença é

apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva
. 3. Verifica-se, ainda, que os
termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090001251, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Em se tratando de execução fiscal, a indicação dos marcos iniciais, interruptivos e finais do prazo prescricional aplicável à espécie se revela elemento essencial da decisão de mérito, o que não foi observado na espécie.

Dessa forma, reitero que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no sentido de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal, tem obrigação de indicar quais os marcos legais foram aplicados na contagem do prazo. Vejamos:

[...] 4.5.)
O magistrado,

ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dito isso,
a simples leitura da sentença acostada aos autos torna evidente que esta foi prolatada de forma genérica, sem delimitação dos marcos mencionados, o que atrai sua nulidade.

Com efeito, desatendida a orientação firmada pela Corte Superior, é imperiosa a cassação da sentença vergastada, com o retorno do feito à origem, para que seja procedida à análise pormenorizada do caso concreto, inclusive da efetiva consumação da prescrição, à luz dos ditames estabelecidos no precedente vinculante editado pelo c. STJ (Tema 566); na esteira da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1340553/RS. RECURSOS REPETITIVOS. [...]
6. Assim, considerando que não houve a delimitação da sentença dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo, deve ser cassada a sentença, ante o error in procedendo, afastando-se a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.
7. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0442887-77.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 22/05/2023; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II -
Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos.
III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. lV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do RESP nº1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do RESP.
Nº1340.553/RS. (TJPA; APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045; Ac. 12960053; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 27/02/2023; DJPA 08/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEF. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.340.553 (TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, DO STJ). AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS CONSIDERADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4)
No caso concreto, ausente a referida delimitação dos marcos temporais, de rigor a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 98, IX, da CF e 489, II, do CPC/15,
em razão do vício de fundamentação ora sinalado, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal. 5) Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0510280-52.2010.4.02.5101; RJ; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 27/02/2023)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para que, se for o caso, seja proferida nova decisão, em atenção ao Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2025 às 19:08:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55417907022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e anular a sentença, nos termos do voto proferido.